Tribunal: TJDFT
Processo: 0718119-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718119-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BELLAGIO ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BELLAGIO ENGENHARIA LTDA - ME contra a decisão que homologou os honorários periciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator